Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722776-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA AGRAVADO: JEAN LOUIS LE GUERROUE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Trevo Investimentos e Administração de Fundos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID origem 125964423) que, nos autos da ação anulatória de contratos, com pedido de ressarcimento de valores e reparação de danos, movida por Jean Louis Le Guerroue em desfavor da ora agravante (processo n. 0718453-61.2022.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor “para determinar que se promova, por intermédio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sucessivamente, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial da demandada, até o limite do valor de R$383.804,73 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos)”. Em suas razões recursais (ID 37151935), o agravante sustentou que a tutela de urgência só foi deferida porque não foi localizado para citação e apresentação de defesa. Argumentou que, “na peça exordial e no despacho de id 125964423, o qual dá a concessão da tutela antecipada, sempre é alegado sobre fumus boni iuris e periculum in mora, em que não é adequado se abordar, já que inexiste tal preocupação das obrigações não serem cumpridas e consequentemente, um bloqueio na conta da Agravante, prejudicando a saúde financeira da empresa Ré, ora Recorrente”. Acrescentou que “sempre depositou todas as parcelas acordadas, entre as partes, na conta da parte agravada, portanto, não tendo qualquer tipo de irregularidade, haja vista a anuência autoral no ato da contratação de operação financeira”. Defendeu que o agravado “não comprovou, com os documentos juntados nos autos, a fraude da Ré, ora Agravante”. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteou o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, indeferir o pedido de tutela de urgência de origem, com “o desbloqueio das contas correntes da Agravante, para que possa voltar a operar, ou o desbloqueio do valor de R$6.195,53 (seis mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), pertinentes aos depósitos realizados na conta bancária da Agravada” e “a retirada das restrições constantes aos automóveis de placas KYY2D53 e LTK2G61, os quais foram anotados em decisão interlocutória de id 127060983”. Preparo recolhido (IDs 37151956 e 37151958). Decisão de ID 37194872 indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Contraminuta ao agravo de instrumento apresentada (ID 37672023), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto, em 8/7/2022 (ID 37151922), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 125964423 dos autos de origem), que deferiu o pedido de “tutela de urgência, para determinar que se promova, por intermédio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sucessivamente, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial da demandada, até o limite do valor de 383.804,73 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos)”. A citada decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 30/5/2022, conforme certidão de ID 12621200 dos autos de origem. Nos autos originários (processo n. 0718453-61.2022.8.07.0001), contudo, verifica-se já ter sido proferida, em 26/7/2022, sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para anular os contratos firmados entre as partes, condenando a parte ré ao pagamento, a título de ressarcimento, de R$383.804,73 (trezentos oitocentos e três mil oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos) (ID 132397314 dos autos de origem). Confira-se o dispositivo da sentença: Ao cabo do exposto, confirmando a tutela de urgência liminarmente deferida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, para anular os contratos firmados entre as partes, condenando a demandada ao pagamento, a título de ressarcimento, da quantia de R$ 383.804,73 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos), que deverá ser atualizada, desde o vencimento de cada uma das parcelas que compõem o montante, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes devidos a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, arcarão as partes, pro rata, com o pagamento das custas processuais respectivamente apuradas e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o, do CPC. Resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, e, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se. Contra o referido ato judicial, inclusive, foram opostos embargos de declaração (ID 133154365 dos autos de origem), que foram rejeitados (ID 133251867 dos autos de origem). A prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018). 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora